Tribunal: TJMT
Processo: 0034314-04.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0034314-04.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (EMBARGANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - INTEMPESTIVIDADE - ART. 619 DO CPP E ART.
ART. 255 DO RITJMT
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

“É
intempestivo
o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o Regimento Interno [...] e arts.
619
e 798, ambos do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB)

“Não se conhece dos
embargos
de
declaração
quando opostos após o decurso do prazo previsto no artigo
619
do Código de Processo Penal.”
(TJMT, ED N.U 1015565-43.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NU 0034314-04.2016.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
interpostos por
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0034314-04.2016.8.11.0042
, interposta pelo embargante contra
sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 298/323).

O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de regime inicial semiaberto, cuja matéria fora deduzida em aditamento das razões recursais.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (fls. 542/550).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O prazo para a interposição destes Embargos de Declaração é de 2 (dois) dias (CPP, art. 619 e RITJMT, art. 255).

No caso, o acórdão relativo à Apelação Criminal NU 0034314-04.2016.8.11.0042 foi disponibilizado no DJ Eletrônico em
28.4.2021
, quinta-feira, e “considerado publicado” no dia
29.4.2021
, sexta-feira (fls. 525/526).

Portanto, o prazo recursal começou a fluir no dia
3.5.2021
, segunda-feira, e encerrou-se em
5.5.2021
, terça-feira.

O embargante interpôs este recurso aclaratório no dia
14.5.2021
, ou seja, após 9 (nove) dias (fls. 542/550).

Nesse contexto, estes
embargos de declaração afiguram-se intempestivos, consoante certidão de fls. 551.

Logo, os Embargos Declaratórios não devem ser conhecidos.

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“É
intempestivo
o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o Regimento Interno [...] e arts.
619
e 798, ambos do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2020)

“Não se conhece dos
embargos
de
declaração
quando opostos após o decurso do prazo previsto no artigo
619
do Código de Processo Penal.”
(TJMT, ED N.U 1015565-43.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.2.2021)

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021